Tribunal: CARF
Processo: 10320.002923/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002923/2004-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/08, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2000,
relativo ao imóvel denominado “Gleba Alegria”, localizado no município de Mirador -
MA, com área total de 11.445,0 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5.971.634-7, no valor
de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil novecentos e noventa reais), acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 30/11/2004, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 103.828,67 (cento e três mil oitocentos e vinte e oito reais
e sessenta e sete centavos)
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2000 e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme demonstrativo Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 04, a fiscalização apurou a seguinte infração:
a) exclusão, indevida, da tributação de 11.445,0 ha de área de utilização limitada.
A exclusão indevida, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 05, tem
origem na falta de apresentação dos documentos solicitados.
O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
27/12/2004, conforme AR de fl. 67.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 24/01/2005, a
impugnação de fls. 71/192, alegando, em síntese:
- que arrematou o imóvel em 12 de junho de 2000;
- que o imóvel encontra-se encravado no Parque Estadual do Mirador, no Estado
do Maranhão; - que a área efetiva do imóvel é bastante inferior à área registrada
na matrícula;
- que houve uma série de transações irregulares, cujo objetivo era tentar legalizar
a aquisição de terras devolutas pertencentes ao Estado do Maranhão;
- que elaborou Notícia Crime endereçada à Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Maranhão;
- que as terras utilizadas para a composição do Parque Estadual são todas terras
devolutas pertencentes ao Estado do Maranhão e que, por esse fato, não poderiam
vincular-se a patrimônio de particular algum;
- transcreve histórico do imóvel, começando em 1918 e terminando em 13/06/2000
com Registro da Carta de Arrematação realizada pelo Banco do Nordeste;
- que mesmo após o Parque Estadual do Mirador ter sido criado, as terras
continuaram a ser comercializadas;
- que o laudo elaborado pelo Sr. Agostinho Ferreira demonstra que a Fazenda
Alegria encontra-se localizada dentro da área de preservação ambiental do Parque
Estadual do Mirador;
- que os títulos de domínio apresentados não têm qualquer validade jurídica, sendo
absolutamente nulos;
- que, como consequência, as supostas aquisições do imóvel foram mãos; a
hipoteca é igualmente nula e nula também a arrematação. Nulas, também, as
inscrições de imóvel efetuadas perante a Secretaria da Receita Federal;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

- que não detém a propriedade da Fazenda Alegria, uma vez que referida Fazenda,
na realidade, integra a área do Parque Estadual do Mirador, sendo de propriedade
do Estado do Maranhão;
- que as terras situadas no Parque Mirador, e dita Fazenda Alegria encontra-se
encravada no Parque, são “intributáveis” por força da imunidade recíproca;
- que ainda que detivesse, o impugnante, a propriedade da Fazenda Alegria, não
haveria qualquer imposto devido porque a área da suposta Fazenda Alegria è de
preservação ambiental;
- requer perícia e diligência.

A decisão de piso restou ementada nos termos seguintes:

ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.

Intimado da referida decisão em 28/08/2007 (fl.219), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, às fls. 254/269 e documentos seguintes, reiterando os
argumentos apresentados na impugnação, acrescentando tão somente a nulidade do acórdão
recorrido por utilizar em sua fundamentação legislação que não guarda correspondência ao Auto
de Infração.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da nulidade da decisão recorrida

De início, dever ser afastada a arguição de nulidade do lançamento em virtude de
inovação no seu fundamento legal por parte da decisão recorrida. Não vislumbramos qualquer
irregularidade na fundamentação do acórdão recorrido, que decidiu dentro dos limites da lide,
tendo a autoridade julgadora motivado livremente o seu convencimento, utilizando-se do
ordenamento jurídico pátrio aplicável à espécie.

Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade.
Do erro da área da matrícula do imóvel e da imunidade

Argumenta a recorrente que o imóvel possui uma área efetiva menor do que a
constante da matrícula, tendo sido vítima de estelionato, inclusive com a elaboração de notícia
crime à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

Não obstante a plausibilidade dos argumentos invocados pela recorrente, os
mesmos não têm o condão de alterar o lançamento, isso porque independentemente de qualquer
erro na área do imóvel constante em sua matrícula, não houve alteração da área ou do registro do
imóvel, devendo, pois, prevalecer a área constante da matrícula para todos os efeitos legais,
inclusive no que diz respeito à incidência do Imposto Territorial Rural (ITR).

Em relação ao argumento de que todo o imóvel está inserido no Parque Estadual
do Mirador, e, por essa razão pertence ao Estado do Maranhão, devendo ser respeitado o
princípio constitucional da imunidade recíproca, não deve prevalecer.

Pela sua clareza didática e por concordar com todos os seus termos, utilizo-me de
excertos da decisão recorrida como minha razão de decidir, no que concerne à correta
identificação do sujeito passivo da exação e da não aplicabilidade da imunidade recíproca ao
caso dos autos, o que faço nos termos que seguem:
Alega o impugnante não ser o sujeito passivo do crédito tributário decorrente do imóvel
Fazenda Alegria uma vez que este imóvel “integra a área do Parque Estadual do
Mirador, sendo de propriedade do Estado do Maranhão”. E, como conseqüência,
“as supostas aquisições do imóvel foram nulas; a hipoteca é igualmente nula e nula
também a arrematação. Nulas, também, as inscrições de imóvel efetuadas perante
a Secretaria da Receita Federal;”.
O contribuinte afirma que as supostas aquisições, hipotecas e arrematação são nulas
mas não apresenta documento comprobatório nem da nulidade nem de providências
neste sentido. Também não comprova a existência de ação para cancelamento da
averbação da matrícula do imóvel, como Ação de Demarcação e Divisão de Terras. No
mesmo sentido, não comprova solicitação à Delegacia da Receita Federal do Brasil -
DRF de baixa do Nirf do referido imóvel.
Assim, constando dos autos as Escrituras de Compra e Venda, a “Escritura Pública de
Contrato de Composição e Confissão de Dividas mediante outorga de Hipoteca e outros
pactos”, fls. 116/121, “Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial”,
fls. 122/124, e “Carta de Arrematação”, datada de 2000, com Certidão onde consta que
“a presente Carta de Arrematação foi nesta data legalmente registrada sob o n° R6 -
Mat. 778 - Fls. 198 - Livro 2C - Registro Imobiliário Local, desta Comarca de Mirador,
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

Estado do Maranhão”, fls. 125/126, não tem como acatar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
Reclama ainda o impugnante que a área do imóvel encontra-se situada no Parque
Mirador, portanto é área “intributável” por força da imunidade recíproca.
Mesmo que os documentos provassem que o contribuinte tinha o imóvel totalmente em
área do Parque Mirador a alegação do impugnante de que, por esse motivo, não é sujeito
passivo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1TR por ser a área imune,
não encontra respaldo na legislação. Primeiro, não houve o cancelamento do registro do
imóvel; segundo, a imunidade, nestes casos, está condicionada ao imóvel ser bem do
Estado e a posse ser dele Estado. Entretanto se, apesar de ser bem do Estado por
comando constitucional,
O contribuinte tem a posse de fato não tem como se afastar o mesmo do polo passivo.
O art. 4o da Lei n° 9.393, de 1996, determina que;
"Ari. 4o Contribuinte do ITR ê o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. ” (Negritei).
A Instrução Normativa - IN SRF n° 256, de 2002, art. 4o, que dispõe sobre as normas de
tributação do ITR, e a IN SRF n° 272, de 2002, art. 4o, § 2o, que dispõe sobre o Cadastro
de Imóveis Rurais Cafir, define o contribuinte possuidor a qualquer título;
“Art. 4°
§ 2o É possuidor a qualquer título aquele que tem a posse do imóvel rural, seja por
direito real de fruição sobre coisa alheia, no caso de usufrutuário, seja por
ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público. (§ 2°do art. 4o da IN SRF n° 272,
de 2002)’’ (Negritei).

Por tais razões, afasto a alegado erro na identificação do sujeito passivo e a tese
defensiva de imunidade recíproca.

Do mérito

O lançamento foi motivado pelo fato de o sujeito passivo não ter comprovado a
isenção das áreas declaradas a título de utilização limitada, área de reserva legal.

O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela Fazenda
Nacional não guardam amparo na legislação de regência da matéria (Lei n. 9.393/1996). De
acordo com a sua tese, não há obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no
Registro de Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é obrigatório para o gozo da
isenção do ITR, quando essa exigência encontrava previsão somente em uma Instrução
Normativa da Receita Federal.

De início, deve ser observado que o exercício em discussão é 2000 quando já
estava vigente a Lei n. 10.165/2000, que estabeleceu a obrigatoriedade de ADA para a redução
do valor do ITR, não estando a exigência fundamentada apenas em norma infralegal.

A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva legal/utilização
limitada no registro do imóvel junto ao cartório competente, são temas que este Colegiado já se
debruçou em inúmeras oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-005.303, sessão de
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa
Turma de Julgamento:
(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o deslinde
do caso sob análise, sendo oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989; Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a
título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei n°
10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória. (...)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes
do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos
do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados
reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; (... )
§ 3°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a
que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
DITR; (... )
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o
caput devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do
respectivo fato gerador.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art. 10 da
Lei 9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que caberia
Agente Fiscal comprovar a inexistências das áreas declaradas, não tem
aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se
esperava de tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar
clara a desnecessidade de apresentação de documentos juntamente com a
Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima expostos, os
quais, por tão cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta,
inclusive esse tem sido o entendimento corrente neste Colegiado
Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a
redação dada pela Lei n° 10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à
vistoria técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que uma área
de utilização limitada ou de preservação permanente efetivamente
existam, ainda que atestadas em perícia anterior ou posterior ao
procedimento fiscal, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência
do tributo rural, já que, sem o protocolo do ADA, a desoneração
tributária ocorreria sem qualquer instrumento que permitisse a efetiva
validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora este
Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma natureza
sobre a indispensabilidade do ADA em situações semelhantes, há de ser
ressaltar que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF n° 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002923/2004-79

(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal de 11.445,0 ha informada na DITR 2000 do
contribuinte.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital